Tribunal: TJES
Processo: 5021800-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021800-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: THIAGO DA SILVA CALADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021800-54.2025.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THIAGO DA SILVA CALADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:

LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING ATIVO E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RÉU REVEL. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e à obrigação de abstenção de contatos telefônicos. A ação originária fundamenta-se na perturbação do sossego por ligações excessivas e insistentes de telemarketing. O recorrente teve sua revelia decretada em primeiro grau devido à intempestividade da peça defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a rediscussão de matéria fática (origem das ligações e ocorrência de
spoofing
) em sede recursal por réu revel; e (ii) se a condenação por danos morais deve ser mantida diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia impede que a parte recorrente inaugure discussão sobre fatos que deveriam ter sido objeto de contestação tempestiva, operando-se a preclusão. Em sede recursal, ao revel é facultado apenas alegar matérias de ordem pública ou questões de direito cognoscíveis de ofício, o que não abrange a negativa de autoria das ligações.

Uma vez que os fatos narrados na inicial tornaram-se incontroversos pela revelia e a sentença encontra-se devidamente fundamentada quanto à existência de dano moral por perturbação abusiva do consumidor, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A decretação da revelia em primeiro grau impede a rediscussão de matéria fática em sede de recurso inominado, operando-se a preclusão quanto aos factos alegados na inicial. 2. A prática de telemarketing ativo mediante ligações excessivas e insistentes configura falha na prestação do serviço por violação ao sossego do consumidor, ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/95, art. 40 e art. 46;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 06.05.2021;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
THIAGO DA SILVA CALADO.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18056999), com o seguinte dispositivo:
“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5021800-54.2025.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
CONDENO
o réu,
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a pagar ao autor,
THIAGO DA SILVA CALADO
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (23/06/2025) até o arbitramento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se, unicamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). b)
DETERMINO
que o réu se abstenha de realizar quaisquer contatos telefônicos, por mensagem ou qualquer outro meio, para fins de oferta de produtos ou serviços ao autor, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada contato indevido, a ser comprovado nos autos.
Declaro
a revelia do réu.”.

Em sede de recurso (ID 18057000), a parte recorrente arguiu, em suma, a ausência de provas sobre a origem das ligações, a ocorrência de
spoofing
por terceiros e a inexistência de dano moral indenizável, defendendo que sua conduta observa as normas da ANATEL. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18057004), objetivando a manutenção da r. sentença

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, verifica-se que foi decretada a revelia da parte recorrente (ID 18056999).

Nesse contexto, não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente, porque, declarada a revelia (que sequer é questionada em sede recursal), opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021). [Grifo nosso].

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos termos do recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 18056999). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)